Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706011-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA FERNANDES DOS REMEDIOS AGRAVADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kênia Fernandes dos Remédios contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 223008453 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por J. C. Peres Engenharia Ltda., processo 0720661-57.2023.8.07.0009, deferiu a penhora de bem imóvel da agravante, qual seja, o apartamento n. 202, vaga de garagem n. 6, Lote 1, Conjunto 10-A, Quadra QR 314, Samambaia/DF, inscrito na matrícula n. 335911 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. A decisão agravada foi assim proferida: Inicialmente, em atenção à manifestação de ID. 218609115, defiro a gratuidade de justiça à requerida. Anote-se. Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID. 219399539, de matrícula no 335911, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, descrito como apartamento no 202, vaga de garagem no 6, Lote 1, Conjunto 10-A, Quadra QR 314, Samambaia/DF. Consta da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R.14, alienação fiduciária em garantia, em favor da Caixa Econômica Federal. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Observe-se que o valor atribuído à causa é de R$ 19.808,02. Preclusa a presente decisão, expeça-se o TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para registro no Cartório competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Após, intime-se o exequente para comprovar o registro da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se, ainda, a credora fiduciária Caixa Econômica Federal quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. Vindo aos autos a comprovação do registro da penhora, expeça-se mandado de avaliação do bem e intimação do executado para apresentar eventual impugnação, nos termos do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC - impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 (quinze) dias. Com a avaliação, intime-se a parte autora para apresentar manifestação, devendo anexar aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Irresignada, a executada interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68960022), a parte agravante sustenta, em suma, se tratar de execução de título extrajudicial fundamentado em confissão de dívida, em que foi determinada a penhora de imóvel residencial de matrícula n. 335911, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, e localizado na Quadra QR 314, Samambaia/DF. Diz se tratar o apartamento penhorado de bem de família alienado à Caixa Econômica Federal. Aponta que “débito de recurso próprio não viabiliza a configuração da exceção prevista no artigo 3o, inciso IV, da lei no 8.009/90” e que “a dívida objeto do presente processo é oriunda da construtora com a cooperativa que intermediou a comercialização do imóvel, sendo dívida contratual e não decorrente de financiamento habitacional para aquisição do imóvel”. Reputa presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: A. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo; B. A extensão da gratuidade da justiça deferida pelo juízo a quo, em sede de execução. C. A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões; D. No mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impossibilidade da penhora do bem gravado com alienação fiduciária e em virtude de não restar demonstrada que a dívida denominada “recursos próprios” refere-se à hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família. E. A reforma da decisão agravada, declarando-se a nulidade da penhora realizada sobre o imóvel financiado, em razão de sua impenhorabilidade; F. A condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante. É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento. 1.1 Da ausência de interesse recursal. Gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem. Inicialmente, verifico que à recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na decisão agravada (Id 223008453 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pela agravante em razões recursais. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que conhecido o recurso, saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, a parte executada/agravante brada ser impenhorável o apartamento residencial de matrícula n. 335911, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na Quadra QR 314, Samambaia/DF, por ser seu único bem de família e a dívida excutida ter natureza contratual, não sendo relativa ao próprio bem imóvel. Pois bem. Vejamos. O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990 estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o “bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. De acordo com o art. 5o da Lei 8009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, não sendo possível, pois, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. No entanto, o status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC. Sobre o tema, pertinente colacionar julgados desta e. 1a Turma Cível adiante transcritos pelas ementas que os resumem: (...). 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) – grifos nossos DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. O Ministério Público que atua no presente processo como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, inc. II do CPC, em razão do Executado estar sob curatela, apenas foi cientificado da referida decisão em 18/02/2019, tendo apresentado o presente recurso em 26/02/2019, portanto, dentro do prazo recursal, o que aponta sua tempestividade. Assim, não há que falar em preclusão ou transito em julgado da decisão recorrida. 2. Verifica-se que sobre o imóvel objeto da constrição recai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, vez que se constitui em bem de família e não se enquadra entre as exceções prevista no art 3o da referida lei, detendo, inclusive, o Executado, o direito real de habitação, sendo cabível a desconstituição da penhora pretendida. 3. Compete ao exequente o ônus da prova em sentido diverso, trazendo aos autos elementos de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da proteção característica do bem de família. 4. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1216385, 07031718820198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 1/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Não só. A salvaguarda da impenhorabilidade também pode ser afastada nos casos de dívidas relacionadas com a construção ou com a reforma do próprio imóvel. É o que se depreende do entendimento do c. STJ, em destaque abaixo, que admite a penhora em tais casos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, II, DA LEI 8.009/90. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 24/03/2021 e concluso ao gabinete em 22/11/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, II, da Lei 8.009/90 se aplica à dívida decorrente de contrato de empreitada global celebrado para viabilizar a edificação do imóvel. 3. As regras que estabelecem hipóteses de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio art. 3o da Lei no 8.009/90 prevê uma série de exceções à impenhorabilidade, entre as quais está a hipótese em que a ação é movida para cobrança de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (inciso II). 4. Da exegese comando do art. 3o, II, da Lei no 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem. Portanto, a dívida relativa a contrato de empreitada global, porque viabiliza a construção do imóvel, está abrangida pela exceção prevista no art. 3o, II, da Lei no 8.009/90. 5. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal apontado como violado - na hipótese, o art. 269 do CPC/2015 - impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, sem majoração de honorários. (REsp n. 1.976.743/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.) – grifos nossos Concretamente, da análise das provas constantes dos autos de origem, notadamente a certidão de matrícula de Id 219399539, tenho por não demonstrada a situação de impenhorabilidade do imóvel, sob o pálio de bem de família. Isso porque, além da ausência de averbação na matrícula da informação de se tratar o bem de único imóvel da executada, o débito excutido tem por natureza dívida contraída em razão da construção da própria unidade, referente à parte que deveria ser assumida pela executada (recurso próprio) e que não fora adimplida a contento, consoante se depreende do termo de confissão de dívida de Id 182691730 e da notificação de Id 182691733. E mais. O só fato de o imóvel ser alienado à Caixa Econômica Federal e vinculado ao “Programa Minha Casa, Minha Vida” tampouco representa óbice fático e jurídico ao ato de penhora. Do mesmo modo, não afastam as exceções porventura existentes sobre a regra de impenhorabilidade do bem de família, consoante consignado pela jurisprudência deste e. TJDFT. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 835, XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante. 2. O fato de o imóvel ser vinculado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), administrado pela Caixa Econômica Federal, não representa óbice à penhora dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária. Inteligência da Lei no 11.977/2009. 3. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e constituem exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família. 4. A circunstância de o valor do bem penhorado ser superior ao débito exequendo não representa óbice à penhora, cabendo a devolução da diferença ao executado, nos termos do artigo 907 do CPC. 5. Sob pena de ineficácia da penhora, é necessária a intimação da Instituição Financeira, credora fiduciária, para que se habilite no feito como terceira interessada, nos termos dos artigos 804, § 3°, e 889, V, ambos do CPC.6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1861070, 0752054-27.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) – grifos nossos Assim, correta a decisão que afastou a alegada condição de bem de família do imóvel objeto de penhora, porquanto não comprovado pela agravante estar o imóvel enquadrado nos requisitos estabelecidos pela Lei n. 8.009/90, ônus que lhe competia. Nesse sentido, assim decidiu este Tribunal de Justiça: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE (SOGROS). POSSE. ENTIDADE FAMILIAR DISTINTA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE CONTIDO NO Recurso Especial n.o 1.217.219/PR, DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90 para que o imóvel seja amparado pela impenhorabilidade conferida ao bem de família. 2. A cessão de imóvel a título gratuito pelo proprietário a parentes por afinidade (sogros) para fins de moradia permanente não atrai, por si só, o regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família, sobretudo quando não demonstrada a integração da mesma entidade familiar. 3. O fato de constituírem núcleos familiares distintos não implica a extensão da impenhorabilidade do bem de família à posse dos parentes por afinidade. 3.1. Admitir o contrário subverteria a mens legis da proteção instituída, visto que possibilitaria a configuração de inúmeros bens de família, bastando para isso que algum parente do proprietário neles fixasse residência; criar-se-ia um manto protetor para a quase totalidade dos bens integrantes do patrimônio do devedor insolvente. 4. Não evidenciado, a partir do acervo probatório, o cumprimento dos requisitos legais, ou não demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular no 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça, fica afastada a subsunção do imóvel ao regime jurídico protetivo do bem de família, sendo válidas as medidas constritivas. 5. Precedente inaplicável ao caso concreto (Recurso Especial n.o 1.217.219/PR), por se tratar de aplicação casuística da S. 486 do STJ, que não contempla a mesma base fática do caso em apreço. Distinguishing. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1373423, 07348965820208070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Escorreita, assim, a decisão agravada ao fazer incidir a regra da responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no art. 789 do CPC, de modo que tenho por não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifos nossos Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora